Tribunal: TJDFT
Processo: 0701550-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701550-95.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANESSA GELIO CARONE RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA DECISÃO Vistos, etc. Por meio da petição ID 77609196, o recorrido Mercado Pago Instituição de pagamento Ltda, informou que apesar da inclusão do feito em pauta para julgamento virtual, entende necessária a sustentação oral para esclarecer os pontos controvertidos do caso, razão pela qual manifesta sua oposição ao julgamento virtual, bem como requer seja designada nova data para a sessão presencial ou por videoconferência. Ao final, informou endereço eletrônico para receber link de acesso à sessão de julgamento, caso seja designada videoconferência, sob pensa de nulidade. Indefiro o pedido formulado pelo recorrido Mercado Pago, tendo em vista que o pedido de retirada de pauta virtual para inclusão em sessão presencial para fins de sustentação oral, foi feito após o prazo, que é de até 48h antes do início da sessão, conforme art. 124-A, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT. Todavia, nos termos do art. 11, § 1o, da Portaria GPR 359/2025, em se tratando de sessão virtual extraordinária, a anexação de sustentação oral poderá ocorrer até o início da sessão. Ante o exposto, intime-se com urgência o patrono do recorrido Mercado Pago, se o caso por meio eletrônico, em razão da exiguidade do prazo para início da 1a sessão extraordinária virtual, que será dia 22/10 às 13h30. I. Brasília/DF, 21 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito